Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41358475, foi homologada a memória de cálculos do DF (ID: 38930019) e determinada a expedição de ordens de pagamento em favor das substituídas ELISABETH MOURA DE CARVALHO, ELIZABETH DA SILVA, ELIANE ARAÚJO MONTEIRO e ELIENE DE SOUSA GOMES, ELIENE DE FÁTIMA RAMOS e ELISABETH SILVA CHAVES, bem como em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). No ID: 42452027, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de PCT PJE 0738742-52.2021.8.07.0000, expedido em favor de ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO e no ID 42656580, aquela Coordenadoria noticiou o pagamento de PCT PJE 0738741-67.2021.8.07.0000, expedido em favor de ELIAS VENÂNCIO DE FREITAS. No ID: 44235835, a Secretaria do Conselho Especial juntou promoção, afirmando que: “(...) Insta salientar que, em relação ao CPF n. 184.371.171-00 constante no item 1 da petição de id 40193806 - ELISABETH ALVES MOURA DE CARVALHO (ID 31235559) - já existe Requisição de Precatório expedida em favor da aludida credora datada de 16/11/2021, que resultou no precatório n. 0738742- 52.2021.8.07.0000, no qual o MM. Juiz da COORPRE prolatou a r. sentença de ID 42452028, decretando a extinção do referido precatório. Submeto a questão à elevada consideração de Vossa Excelência, indagando como proceder.” Quanto à imprecisão dos dados, as partes foram intimadas. O SINDIRETA, no ID 44980729, esclareceu, em síntese, que ocorreu erro material no seu pedido de ID 40193806, quanto ao CPF de ELISABETE MOURA DE CARVALHO. Neste ínterim, a Contadoria Judicial anexou novo quadro consolidado de valores retificado (ID: 45082373). O Distrito Federal, no ID: 46819470, declarou que “os documentos referentes à servidora ELISABETE MOURA DE CARVALHO são insuficientes para comprovar o alegado na demanda.” Passo a decidir. Denota-se que o SINDIRETA incorreu em erro material, na petição de ID: 40193806, ao trocar os números de CPF das substituídas processualmente ELISABETE MOURA DE CARVALHO (CPF correto 291.414.861-53) e ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO (CPF 184.371.171-00). Verifica-se também que no petitório o nome da substituída foi gravado de forma incorreta (ELISABETH MOURA DE CARVALHO). Certifica-se pelo documento constante do ID: 12523097 - Pág. 5 que a substituída ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO está inscrita sob número de CPF 184.371.171-00. De fato, extrai-se da consulta aos autos que ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO já obteve a satisfação da obrigação, como bem noticia a COORPRE no ID: 42452027 e referendada pelo credor no ID: 44980729. Por esta razão, julgo a presente execução extinta quanto à substituída processualmente ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO, uma vez adimplido o PCT n. 0738742-52.2021.8.07.0000, a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. Quanto à substituída processualmente ELISABETE MOURA DE CARVALHO (CPF 291.414.861-53), pela decisão de ID 36456330, o processo foi declarado saneado quanto a ela e no ID 41358475 os seus cálculos foram homologados e determinada a expedição de ordem de pagamento. Portanto, nada a prover quanto à petição do Distrito Federal de ID 46819470. Neste quadro, ratifico os substituídos processualmente que prosseguem na ação e seus respectivos CPF: ELIENE DE FÁTIMA RAMOS (CPF 258.557.781-34), ELISABETH SILVA CHAVES (CPF 289.963.131-49), ELIZABETH DA SILVA (CPF 381.463.801-82), ELLIANE ARAUJO MONTEIRO (CPF 339.203.111-91), ELIENE DE SOUSA GOMES (CPF 333.847.541-15) e ELISABETE MOURA DE CARVALHO (CPF 291.414.861-53). Retifico de ofício a decisão de ID: 41358475 em razão do erro material na grafia no nome da substituída ELISABETE MOURA DE CARVALHO. Onde se lê: ELISABETH MOURA DE CARVALHO, deve-se ler: ELISABETE MOURA DE CARVALHO.O mesmo reparo deve ser feito nas planilhas de cálculos de ID: 43559108 e 44094543. Desse modo, determino o retorno dos autos à Secretaria do Conselho Especial para dar cumprimento à decisão de ID 41358475, ora retificada, quanto à ELISABETE MOURA DE CARVALHO (CPF 291.414.861-53), expedindo-se o devido precatório, conforme cálculos de ID: 44094543. Após, digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID 42656580), pagamento de PCT PJE 0738741-67.2021.8.07.0000, expedido em favor de ELIAS VENÂNCIO DE FREITAS. Brasília, 22 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador